Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-19.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-19.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MERY HELLEN BERGAMINI - CPF: 029.345.519-89 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO COMPROVADO. POSSE LITIGIOSA - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

2 - Não comprovado o lapso temporal, bem como a autora não fez prova cabal dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

3 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A melhor relatar os feitos realizados nos autos, adoto parte do relatório (com alguns destaques) da r. sentença do d. juízo de primeiro grau, por expressar minuciosamente o contido em ação:

“Trata-se de ação de usucapião especial rural, movida por João Carlos da Silva, qualificado na inicial, e que se apresenta como legítimo possuidor por mais de 08 anos até o ajuizamento da ação do imóvel rural intitulado “Sitio São João”, com área de aproximadamente 49,6127 hectares, e que estaria localizado dentro do que denominou de “Lote Bergamini”, região do Distrito de Filadelfia, zona rural do Munícipio de Juina-MT.

De acordo com o autor, desde o ingresso na área, em março de 2008, sempre exerceu posse mansa e pacífica, de boa-fé e de forma ininterrupta sobre o bem em litígio, onde teria estabelecido sua residência e de onde extrai o sustento familiar, mantendo pequena plantação de milho para alimentar a família e os animais apascentados (galinhas caipiras e porcos caipiras), relatando que comercializa na feira municipal mandioca, hortaliças e também os produtos animais.

Segundo narra a exordial, não obstante os movimentos de invasão de propriedades na região do litígio tenham recebido alcunha de clandestinos, em verdade teriam sido estimulados e subsidiados por alguns proprietários de terra na região, que despreocupados de tornar suas áreas produtivas, preferiam comercializa-las via reforma agrária, já que, segundo afirma, o órgão fundiário pagava até três vezes mais que o comercio de terras comum, e, consequentemente, é que aproximadamente 300 famílias, integrantes de uma entidade associativa intitulada “Associação Nova União”, se instalaram nas fazendas Iracema I, II e III, Tutomo, Matumo Catanduvas, Rio Verde, todas do sr. Filadelfo dos Reis Dias, Fazendas Xavier do Sr. Francisco Xavier Alves, Fazenda Gleba Furquim da Srª Iranir dos Reis Paes, Fazenda Bergamim do Sr. Vely Bergamin e Fazenda “Lote Bergamini” da ré.

Aduz que esse ingresso nunca foi questionado por nenhum interessado, e, portanto, conclui que a área de 1.815,91 hectares, registrada sob a matricula nº 15.928, livro 02, do Cartório do Primeiro Oficio de Juina – MT, de propriedade da Srª. Mery Hellen Bergamini, ora requerida nesta, sequer poderia ser classificada como de ocupação violenta, porque a posse dos invasores nunca foi questionada.

Entendendo, assim, estarem bem demonstrados os requisitos descritos no artigo 1.239 do Código Civil/2002 e no art. 191 da Constituição Federal/1988, requer seja reconhecida a aquisição originaria da propriedade em debate, por meio da usucapião especial rural, pugnando pela transcrição do registro da sentença na matrícula do imóvel nº 15.928, do Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juina – MT, para posterior desmembramento e abertura de nova matrícula.

(...),

Citados os confinantes (Valdemar Pedroso Hoffmann e Carlos Felipe dos Santos Gomes), quedaram-se silentes, sendo rejeitado o pedido de citação editalícia da ré, e sendo localizado seu endereço, apresentada contestação, com preliminares, que foram enfrentadas e analisadas na decisão de saneamento de id. 52530916 - Pág. 1 a 4, que rejeitou as alegações de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ad causam, mas acolheu a prefacial de impugnação ao valor da causa, determinando a sua retificação e a comprovação, por parte do autor, de que sua condição de hipossuficiência persistia.

Em seguida, fixados os pontos controvertidos da lide, facultou-se às partes a indicação das provas que ainda pretendiam produzir, sendo carreado aos autos novos documentos, além de suscitada intempestividade no arrolamento das testemunhas, por parte da ré, o que suscitou nova decisão incidental, que promoveu o acertamento das questões ainda pendentes e designou audiência de instrução, à qual as partes compareceram mas não apresentaram prova alguma a ser produzida, sendo encerrada a instrução probatória e apresentadas alegações finais remissivas, manifestando-se, por último, o Município de Juína/MT para informar que não havia interesse público na área em litígio.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 128212669, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, rejeitando legitimação à pretendida aquisição prescritiva da área litigiosa, ante a ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais e constitucionais à configuração da usucapião especial rural.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, o qual arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, suspendendo a execução da condenação, ante ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, na forma e nas condições descritas no art. 98, § 3º do NCPC.

A parte autora/apelante em seu recurso (ID nº 147573077), em síntese, requer a reforma da sentença, sob apresentação de tese em combate ao decisum que, a parte noticiou ao juízo causa que apesar que algumas áreas rurais (Fazenda Bergamin) contiguas estarem sendo discutida judicialmente a posse pelos proprietários, a área rural que se localiza a posse do recorrente (Lote Bergamini) não havia e não há ação de reintegração de posse por quem quer que seja.

Sustentou que a própria recorrida desistiu de produzir prova testemunhal de suas alegações (de que os posseiros na localidade da área do litigio adentraram naquelas áreas rurais somente após 2011), o que não pode ser reconhecido como verdadeiro seus argumentos vazios sem qualquer meio de prova nesse sentido. Que o recorrente propôs a presente ação em 17/11/2016, alegando que já tinha posse na área rural usucapida desde 2008, e que sobre a área usucapida, somente em 2017 sobreveio ação de reintegração de posse, promovida por Oswaldo Lopes de Souza (nº 100000911-44.2017.8.11.0025).

Reafirmou que apesar do parente e vizinho da recorrida ter manejado em 2011 ação de reintegração de posse do imóvel rural de sua propriedade vizinha - “Fazenda Bergamin” sob o processo nº 0053007- 44.2013.811.0041, tal fato não se estende à propriedade da recorrida apenas por ser parente e vizinha, por se tratar de imóvel rural diverso e matricula diversa, estando na posse pessoas diversas.

Alegou que juntou aos autos memorial descritivo com a inicial no id. 3719196, comprovando que sua área rural a ser usucapida (sítio São João), com demonstração das coordenadas geográficas, definindo a área, comprovou ser inferior à 50 hectares exigido pela norma legal. Fez prova da posse por fotos, cadastro no INDEA de posseiro da área com criação de gado para extração de leite.

Requer a procedência da ação concedendo ao recorrente o domínio útil do imóvel em questão, com reconhecimento judicial da prescrição aquisitiva da área por usucapião especial rural (art. 1.239 do CC e art. 191 da Constituição Federal/1988), com base na posse justa, pública, mansa, pacífica e com animus domini, apresentada, por ter decorrido mais de 05 (cinco) anos de posse ininterrupta, sem oposição até o ano de 2017.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 147573080 a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL”, proposta por JOÃO CARLOS DA SILVA, doravante denominado recorrente, em desfavor do MERY HELLEN BERGAMINI doravante denominada recorrida, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que ao fim julgou improcedente a pretensão aquisitiva da área litigiosa, ante a ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais e constitucionais à configuração da usucapião especial rural.

Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte autora/apelante em seu recurso de apelação, em síntese, requer a reforma da sentença, sob apresentação de tese em combate ao decisum que: “a parte noticiou ao juízo causa que apesar que algumas áreas rurais (Fazenda Bergamin) contiguas estarem sendo discutida judicialmente a posse pelos proprietários, a área rural que se localiza a posse do recorrente (Lote Bergamini) não havia e não há ação de reintegração de posse por quem quer que seja.”

Sustentou que propôs a presente ação em 17/11/2016, alegando que já tinha posse na área rural usucapida desde 2008, e que sobre a área usucapida, somente em 2017 sobreveio ação de reintegração de posse, promovida por Oswaldo Lopes de Souza (nº 100000911-44.2017.8.11.0025).

Aduziu que juntou aos autos memorial descritivo com a inicial no id. 3719196, comprovando que sua área rural a ser usucapida (sítio São João), com demonstração das coordenadas geográficas, definindo a área, comprovou ser inferior à 50 hectares exigido pela norma legal. Que fez prova da posse por fotos, cadastro no INDEA de posseiro da área com criação de gado para extração de leite.

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo dispensado o pagamento de preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

A usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa, com intenção de ser dono, desde que atendidos os demais requisitos legais. Consiste, assim, na aquisição do domínio em decorrência de perpetuação de uma situação de fato no tempo, como esclarece Orlando Gomes, in verbis: Usucapião é, no conceito clássico de MODESTINO, o modo de adquirir a propriedade pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos na lei: usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definit. A usucapião é, com efeito, um modo de aquisição da propriedade, por via da qual o possuidor se torna proprietário (GOMES, Orlando. Direito Reais. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 156-157).

A modificação do domínio e a consequente perda da propriedade, por ser medida de exceção às regras fundamentais, ocorre em razão da utilidade pública, da segurança das situações consolidadas e da estabilidade da propriedade.

A justificativa para tanto é que, embora a propriedade seja perpétua, não é aceitável que conserve esse caráter senão quando o proprietário manifesta intenção de manter o domínio sobre o bem, sendo presumível que sua inércia frente à usurpação feita por outrem durante considerável tempo configura renúncia ao direito de propriedade.

A doutrina no leciona a respeito: “É de interesse da sociedade que as casas sejam habitadas, as terras cultivadas (...) e, um indivíduo que durante longos anos exerceu tais direitos em coisa alheia, pelo efetivo dono deixadas em abandono, mostra-se também digno de proteção. Funda-se, portanto, a ação de usucapião, no princípio da utilidade social, na conveniência de se dar segurança e estabilidade à propriedade, bem como de se consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 258).

Neste sentido a norma estabelece em seu artigo 191 da CF, art. 1.239 do Código Civil e art. 1º da Lei n. 6.969/1981, requisitando para pretensão de promover usucapião especial rural (chamada pro labore) de determinada área: (1) Que a posse ad usucapionem, posse ininterrupta, pacífica e sem oposição, movida com animus domini, pelo prazo prescricional de 5 anos; (2) Que o imóvel rural, ou área, seja no máximo 50 hectares; (4) Que a utilização do imóvel seja para subsistência ou trabalho (pro labore) e residência familiar; (4) Aquele que pretende adquirir por usucapião não pode ser proprietário de outro imóvel, seja ele rural ou urbano.

No caso em espécie o Autor/apelante afirmou na Inicial, ser legítimo possuidor do imóvel denominado “Sítio São João”, Gleba Rio do Ouro, Lote Bergamini - Distrito de Filadélfia, zona rural do município de Juína, MT, com área de 1.815,91 hectares, registrado sob a matricula nº 15.928, livro 02, do Cartório do Primeiro Oficio de Juína, MT (proprietário a Srª. Mery Hellen Bergamini), de modo manso e pacífico, com animus domini há mais de 8 (oito) anos. Na causa, o requerente apelante pretende a declaração da usucapião na modalidade especial rural, prevista no art. 191 da Constituição Federal.

Tem-se nas condições requisitadas pela Carta Magna e leis infraconstitucionais, que sequer há menção a justo título e a boa-fé, pois tais elementos se presumem de forma absoluta (presunção iure et de iure) pela destinação que foi dada ao imóvel, atendendo à sua função social (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol. 4, 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 166/167).

Conforme consta dos autos, em exame mais detalhados aos documentos probatórios produzidos pelo autor, ocasião da Inicial, e demais provas produzidas perante o juízo da causa, entendo que a sentença recorrida não deva sofrer reforma, pois irretocavelmente, em deslinde da lide, o MM. Juízo a quo bem asseverou de requisito notoriamente não comprovado pelo requerente a saber, do limite da área igual ou inferior a 50 hectares, assim hei de convergir aos fundamentos lançados pelo juízo de primeiro grau que a área que pretende usucapir, é fração, parte do imóvel cuja matrícula imobiliária (15.928, livro 02, do Cartório do Primeiro Oficio de Juína – MT) indica que a área total é de 1.815,91 hectare.

Nesta toada, por mais que o recorrente, alegue em suas razões recursais que “juntou memorial descritivo da área”, a determinar e comprovar sua individualização e tamanho de área a se usucapir, vejo que não há razão a acolher sua pretensão, visto que como bem salientado pelo juízo sentenciante, o documento sabidamente tem caráter autodeclaratório e meramente enunciativo, de simples narrativa parcial.

No mais, observa-se ainda o descumprimento de outro requisito constitucional: possuir a área, com animus domini por 5 (cinco) anos. Disto sobressaí dos fatos e documentos dos autos que o autor não se desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) a pretensão de comprovar a posse do imóvel pelo prazo prescricional aquisitivo, já que a única prova nesse sentido juntado aos autos, foram por fotos, datadas pelo próprio autor do ano de 2012 e outras denominadas de “fotos novas” sem qualquer descrição da data, contudo, subtende, ser posteriores as de 2012. Convicção que passo a ter após exame de documento de Arrecadação municipal – registro de marca de gado, juntado aos autos pelo autor (ID nº 147572962) que se confirma por data de 29/09/2016.

Por esta razão não há como acolher alegação do autor que possui a área desde o ano de 2008, a se valer da ação de usucapião protocolizada em 2016 a consubstanciar cumprimento de requisito do exercício da posse ad usucapionem. Neste importe a sentença combatida é irretocável a respeito: “É preciso destacar: segundo o autor sua posse remonta ao mês de março de 2008, mas não cuidou de carrear aos autos uma única prova dessa afirmação, porque as fotografias que carreou aos autos são todas datadas, segundo ele próprio, do ano de 2012 em diante (id. 3719228 - Pág. 1), e não há mais nada, documental ou oralmente, que ateste sua estadia na área do litígio antes dessa época...”

Somados a ausência de comprovação pelo autor dos requisitos legais a usucapir área litigiosa, vejo que a parte requerida, a despeito da alegação autoral de que a proprietária do imóvel desistiu de produzir prova testemunhal a comprovar suas alegações, asseverou pontos importantes a desqualificar a posse, clandestina, ocorrida na área, que a evidência dos autos, tratou-se de invasões acontecidas em conjunto, por tais 300 famílias à região do Distrito Filadélfia, que englobou outros imóveis e que por via de defesa, desde o ano de 2011 foram ajuizados ações judiciais pelos então proprietários a refutar o ato expropriatório.

Destarte, entendo que desde então, a posse da parte requerente na área, passou a ter sua condição discutida e questionada perante a justiça, o que leva a crer que de fato a permanência dos invasores na área tornou-se desde o ano de 2011 ser litigiosa, a retirar a condição de mansa e pacífica a sua posse, óbice a prova de requisito a usucapião especial.

Diante do deslinde a questão posse e sua condição, entendo por correta fundamentação exarada em sentença, a firmar convicção acerca dos reais fatos ocorridos nos autos: “...afere-se que a entrada e a estadia do autor no imóvel litigioso não são fatos controvertidos entre as partes, repousando a discussão sobre a natureza jurídica desse ingresso e permanência, porque, de acordo com a ré, nem ela, nem nenhum de seus sucessores na titularidade do imóvel, anuíram com ato invasor algum praticado por qualquer dos associados da entidade que se apropriou de áreas supostamente inativas na região do Distrito Filadélfia, assinalando que, até o ano de 2011 ninguém havia ocupado a área senão os legítimos proprietários de terras na região, e depois de 2011, ao menos um dos seus lindeiros (que também seria seu parente, sr. Vely Bergamin) passou a questionar, judicialmente, as invasões empreendidas na região e, posteriormente, adquiriu o imóvel da própria ré, alienando-a, depois, a terceiros (Oswaldo Lopes de Souza, Wellinton José Serpa Gil e Clari José Stuani), que, no ano de 2017, manejaram interditos possessórios em face dos invasores (ação de reintegração de posse n. 100000911-44.2017.8.11.0025; comunicação de fato n. 02055.001191/2018-54, protocolada junto à Gerencia Regional do IBAMA, em Juína), o que derrubaria a tese de que houve estadia por mais de 5 anos, de boa-fé, mansa e pacífica, sobre a área em litígio.”

Nada a corrigir, portanto.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial, pois descumpridos os requisitos inseridos nos arts. 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023